Tribunal: TJDFT
Processo: 0755364-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0755364-32.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIEL GOMES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 905.357/RR (TEMA 864). 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Ressalte-se, a princípio, que a tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA). 3. Vale notar que não foi admitido o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, sob o fundamento de o objeto da demanda estar afetado à análise pelo STF (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555). 4. Isto posto, com o trânsito em julgado do RE. 905.357 (tema 864), com repercussão geral, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência. 5. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA. 6. Desse modo, considerando que as partes foram instadas a demonstrar a previsão na LDO e LOA do referido reajuste, tendo apenas o Distrito Federal colacionado, em diversos processos nos quais se manifestou, relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864). 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. 8. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 93, IX da CRFB, porquanto o Acórdão recorrido não realizou o cotejo analítico para aplicar o tema da repercussão geral no 864 ao caso. Aponta, ainda, violação ao art. 5o, XXXV, LV e LV, ao art. 37, X e XV, ao art. 169, §§ 1o e 3 o, todos da CRFB, porquanto não se trata de concessão de reajuste, mas sim, de mera implementação de reajuste já concedido aos servidores, de forma escalonada, nos anos de 2013 a 2015, em três parcelas anuais, restando pendente a implementação da última parcela. Por se tratar de despesa obrigatória, de caráter continuado, deveria-se observar o art. 17 da LRF, sob pena de violação à irredutibilidade dos vencimentos dos servidores por ato unilateral de do Distrito Federal ao não realizar a implementação da última parcela do reajuste. Ressalta, ainda, que há afronta ao decidido pelo STF na ADI 4013, que definiu que o reajuste escalonado concedido por legislação incorpora ao patrimônio jurídico do servidor os valores a serem recebidos em cada parcela, sendo impossível o seu não pagamento em momento posterior por mera deliberação do Executivo. Acrescenta que, além das violações mencionadas, o fundo de direito da presente ação não se amoldaria à matéria discutida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema 864), uma vez que o caso ora em debate diz respeito a reajuste específico, não contemplando aumentos anuais e de caráter automático, sem a devida previsão nas Leis orçamentárias. Afirma haver ofensa ao art. 5o, LIV da CRFB, porquanto o Acórdão recorrido não indica, com clareza a inexistência de dotação orçamentária. Por fim, sustenta violação ao art. 169, § 3o da CRFB, porquanto não há comprovação nos autos de adoção das medidas previstas naquele dispositivo constitucional, em situações em que o ente federativo atinge os limites com despesa de pessoal ativo e inativo. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante à gratuidade de justiça já deferida. Há contrarrazões. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). Restou consignado no acórdão recorrido que, conquanto fosse possível observar acréscimo de despesas nas leis orçamentárias em relação aos exercícios anteriores, não houve apontamento de que essas despesas fossem destinadas especificamente ao cargo público ocupado pelo embargante, de modo que tal circunstância não preencheu os requisitos dispostos da tese fixada no tema 864 do STF, qual seja, a previsão específica do reajuste salarial tanto na LOA quanto na LDO, estando esta situação devidamente fundamentada no acórdão. O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no Tema 864 do STF, conforme expressamente constou do Acórdão recorrido, é entendimento desta Turma Recursal de que “a tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357.” No que diz respeito à suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o dever de produção probatória é das partes e não do juízo, sendo que o acórdão recorrido, expressamente aponto que “as partes foram instadas a demonstrar a previsão na LDO e LOA do referido reajuste, tendo apenas o Distrito Federal colacionado, em diversos processos nos quais se manifestou, relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).” Nesse sentido, o STF, ao analisar o Tema 660 de Repercussão Geral, estabeleceu que “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Tem-se ainda que inexiste ofensa ao dever de fundamentação, esculpido no art. 93, IX da CRFB, haja vista que o Acórdão estabeleceu as premissas da inexistência de distinção da matéria sub judice e o Tema 864 de Repercussão Geral, notadamente, apontando que “À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA). 3. Vale notar que não foi admitido o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, sob o fundamento de o objeto da demanda estar afetado à análise pelo STF (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555).” Incide, nesse aspecto, o Tema 339 de Repercussão Geral do STF: “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Por fim, apesar de comprovado o prequestionamento dos artigos que se alegam violados, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação orçamentária local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF, bem como o reexame de existência de prévia dotação orçamentária na LOA de 2015 encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência desta Turma de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal